Tribunal: TJSP
Processo: 2086459-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora de faturamento – Ausência de empresa regularmente constituída pela agravada – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086459-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VALDIR
DOS SANTOS, é agravada IONE FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086459-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37.243
2
Agravo de Instrumento no 2086459-73.2020.8.26.0000 – Guarulhos
Agravante: Valdir dos Santos
Agravada: Ione Ferreira da Silva
Juiz Prolator: Artur Pessoa de Melo Morais
TJSP (Voto no 37.243)
Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
Decisão que indeferiu pedido de penhora de faturamento
Ausência de empresa regularmente constituída pela
agravada Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir
dos Santos contra decisão que, em ação de cobrança movida em face de Ione
Ferreira da Silva, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido
de penhora de faturamento. Pretende o agravante a reforma da R. Decisão,
para que seja deferida a penhora do faturamento/rendimento da agravada nos
termos do artigo 835, X e 866 do CPC.

Processado o recurso, foi indeferido efeito ativo (fls. 89) e
não houve a juntada de contraminuta (fls. 92).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086459-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37.243
3
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante ajuizou ação de cobrança de aluguéis em face
da agravada que foi julgada procedente para condenar ao pagamento de R$
11.200,01 a contar do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação. Foi imposta, ainda, condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Em fase de cumprimento de sentença o agravante afirmou
que a agravada realiza transporte escolar, utilizando veículo que constituiu
bem comum do casal, postulando a penhora de 30% do faturamento da
agravada, com fundamento no artigo 835, inciso X, do Código de Processo
Civil e artigo 866 do Código de Processo Civil.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Fls. 210: Por ora, indefiro o pedido. Não constam dos autos
provas de que a executada tenha constituído empresa para
a atividade de transporte escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086459-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37.243
4
Desse modo, concedo à parte exequente prazo de 10 dias
úteis a fim de que localize outros bens passíveis de penhora,
observando-se a ordem preconizada no art. 835 do Código
de Processo Civil.
Em caso de inércia, aguarde-se, em arquivo, a provocação,
independentemente de nova intimação.
Intimem-se. Cumpra-se.”
O artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe
que:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
(...)
X percentual do faturamento de empresa devedora;”
Na hipótese, descabida a pretensão de penhora de
faturamento, uma vez que não há indicação de empresa regularmente
constituída pela executada, ora agravada, para o exercício de sua atividade.
O que pretende o agravante, em verdade, é a penhora dos
rendimentos de pessoa física, que exerce trabalho autônomo e informal, o
que, não se reputa cabível.
Deve, portanto, ser mantida a Decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086459-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37.243
5
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora